Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Covid-19.
1 - As ações de combate à propagação do vírus e de cuidado das intercorrências médicas vêm sendo adotadas em conjunto pelo sistema prisional e a Vara de Execuções Penais, que tem sido informada sobre os custodiados com quadros de saúde frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio.
2 - Se o detento, que cumpre pena de mais de 12 anos de reclusão por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e é portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e outras comorbidades, está sendo tratado e monitorado no presídio em que se encontra e não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica converter o cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo não provido.